Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022508-42.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. JARDEL MENDONCA SANTANA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): FLAVIO ROBERTO DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FLAVIO ROBERTO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Rondonópolis, nos autos ação penal (Cód. 704541), que pronunciou o paciente pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado (feminicídio) [por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e homicídio qualificado tentado (feminicídio) [por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] – arts. 121, parágrafo 2o , incisos II, IV, VI (§2o-A, I), todos do CP e art. 121, parágrafo 2o , incisos II, IV, VI (§2o-A, I) c/c art. 14, II, todos do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente interpôs recurso em sentido estrito em 13.8.2020 e “até o presente momento não teve seu mérito analisado” (impetrado em 29.10.2020); 2) o paciente encontra-se preso desde 8.2.2020 sem que o “magistrado” tenha reavaliado a sua prisão no prazo de 90 (noventa) dias; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, (ID 64357998), com documentos (ID 64374952).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por seu turno, a reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.)
Em sua vez, as medidas alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1002239-79.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 8.5.2020, cuja impetração foi denegada, nos termos da seguinte EMENTA:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO [PRATICADO PELO PADRASTO E COMPANHEIRO DAS VÍTIMAS] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS A CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GOLPES DE FACA CONTRA ENTEADA E COMPANHEIRA – LESÕES NO ABDÔMEN DE AMBAS –NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREMISSAS DO STJ – BONS ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO –REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR– NÃO CABIMENTO – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – VÍNCULO FAMILIAR EXISTENTE – INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.
A decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução dos crimes, visto que o paciente teria desferido golpes de faca contra sua enteada e sua companheira, causando lesões nas mãos e abdômen de ambas, as quais foram a causa da morte da primeira vítima, bem como “para segurança” da vítima sobrevivente (STJ, AgRg no HC no 527.861/SP; HC no 206.220/MG; HC no 512.612/SP).
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (Enunciado Criminal 43 do TJMT).
A aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se mostram suficientes para assegurar a integridade física da vítima sobrevivente ao se sopesar a proximidade em virtude do vínculo familiar com o paciente (STJ, HC no 354.860/PR; HC no 375.428/SP).”
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO